Tribunal: TJBA
Processo: 2002511-45.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002511-45.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO RODRIGUES GIFFONI Advogado(s): FABIANO BORGES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE SEGURANÇA MÁXIMA. LIDERANÇA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA. RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA E À INTEGRIDADE DO APENADO. AUSÊNCIA DE CONVÍVIO NA UNIDADE DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo em Execução Penal interposto por MARCOS ANTONIO RODRIGUES GIFFONI contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que determinou sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança máxima, pelo prazo de um ano. O agravante alega que a transferência carece de fundamentação idônea, baseia-se em relatórios imprecisos, foi determinada sem prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), prejudica o convívio familiar (distância de 200km) e viola o princípio da ressocialização. Sustenta ter sempre ostentado bom comportamento carcerário e que permanecia há mais de cinco meses na Triagem do Conjunto Penal Masculino de Salvador (CPMS) sem condições de convívio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão que determinou a transferência do apenado para unidade de segurança máxima está devidamente fundamentada em relatórios de inteligência prisional que o classificam como liderança de organização criminosa, prescindindo de prévio PAD, e se prevalece sobre o direito ao cumprimento de pena próximo aos familiares. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão agravada encontra-se robustamente fundamentada em relatório de inteligência da Superintendência de Gestão Prisional da SEAP, que classifica o apenado como "Alvo Sensível" do Sistema Prisional, apontando-o como liderança do Comando Vermelho com atuação em Santo Antônio de Jesus e Camaçari, exercendo influência negativa e articulando ações criminosas intra e extramuros. 4. A transferência possui natureza cautelar e preventiva, fundamentada no art. 36, inciso II, do Provimento CGJ nº 01/2023, que autoriza a inclusão em unidade de segurança máxima quando houver fundada suspeita de envolvimento em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave, prescindindo, portanto, da instauração de PAD. 5. O fato de o apenado permanecer há mais de cinco meses na Triagem do CPMS, sem condição de convívio seguro com a massa carcerária, evidencia a inaptidão daquela unidade para custodiar indivíduo com seu perfil, sendo a transferência para Serrinha a única alternativa viável diante da informação de que outras unidades não possuem estrutura para garantir sua segurança ou conter sua atuação criminosa. 6. O direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência de seus familiares (art. 103 da LEP) não é absoluto, devendo ser sopesado com o interesse da administração penitenciária e a necessidade de garantia da segurança pública. O local de cumprimento da pena não constitui direito subjetivo do apenado, estando subordinado à conveniência da Administração e à preservação da ordem pública. 7. O contraditório, em cenário de urgência e risco de segurança, pode ser diferido, tendo sido assegurado ao agravante o direito de recorrer da decisão, permitindo o reexame da matéria pelo Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Agravo de Execução conhecido e desprovido. Decisão mantida. Tese: "1. A transferência de apenado para unidade de segurança máxima, baseada em relatório de inteligência prisional que o classifica como liderança de organização criminosa, possui natureza cautelar e preventiva, prescindindo da prévia instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar. 2. O local de cumprimento da pena não constitui direito subjetivo do apenado, devendo o direito ao cumprimento de pena próximo aos familiares (art. 103 da LEP) ser sopesado com o interesse da administração penitenciária e a necessidade de garantia da segurança pública e da integridade física do próprio custodiado. 3. A permanência prolongada de apenado em triagem, sem condições de convívio seguro na unidade de origem, justifica a transferência para estabelecimento de segurança máxima quando evidenciada a incapacidade estrutural da unidade originária em custodiar indivíduo de alta periculosidade." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), art. 103; Provimento CGJ nº 01/2023 do Tribunal de Justiça da Bahia, art. 36, inciso II. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RHC nº 260.775/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29.09.2025; TJ-RS, EP nº 5186389-66.2021.8.21.7000, Rel. Des. Luiz Mello Guimarães, Segunda Câmara Criminal, j. 25.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 2002511-45.2025.8.05.0001, oriundo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, sendo Agravante: MARCOS ANTONIO RODRIGUES GIFFONI e Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso de Agravo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a transferência do apenado para o Conjunto Penal de Serrinha, nos termos do voto do Relator. E o fazem pelas razões a seguir expostas.